Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE FAMILIAR. APLICABILIDADE DO CDC. ORÇAMENTO CONFORME O PROJETO. OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. DIMENSÃO DA OBRA. DIVERGÊNCIA ENTRE O PROJETO E A ÁREA CONSTRUÍDA. ERRO DE MEDIÇÃO PELO FORNECEDOR. ACRÉSCIMO NO VALOR DA EMPREITADA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELÇAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA.
1. Considerando que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada, nos termos do artigo 3o da Lei no 8.078/90.
2. O orçamento elaborado pela prestadora do serviço, conforme o projeto atualizado, e aprovado pelo consumidor, possui efeito vinculante entre as partes e somente pode ser alterado por meio de negociação entre os envolvidos (art. 40, § 2o, do CDC).
3. No mesmo sentido, o artigo 619, do Código Civil, estabelece que o empreiteiro não tem o direito de exigir acréscimo de valor após a aprovação do plano pelo contratante, a menos que surjam modificações a pedido do dono da obra.
4. No caso, cabe à empreiteira arcar com as consequências do seu próprio erro na aferição da metragem de área a ser construída e para apurar o custo real da empreitada.
5. O ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que sofre a derrota processual, tanto na ação principal, quanto na reconvenção, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Os consectários de sucumbência são independentes.
6. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELÇAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA.